Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 327 do Código de Processo Civil a possibilidade de adoção do procedimento comum no feito em que se busca a fixação de alimentos para o infante e a regulamentação da guarda e do direito de visitas, ainda que haja previsão legal de ritos distintos para cada pedido. 1.1 Frise-se que não há óbice para que sejam adotadas técnicas processuais diferenciadas, previstas no regramento especial de alimentos na parte em que são compatíveis com o rito ordinário.
2. No caso em apreço, restaram atendidos os pressupostos legais para a cumulação do feito em um único processo realizado pelo rito comum, porquanto a agravante preencheu os requisitos legais de legitimidade ativa com relação aos pedidos formulados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.